Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Roubo tentado. Pena-base. Fração de aumento. Regime prisional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de roubo tentado, em que se impugnam a pena e o regime prisional fixados.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se adequada a fração de aumento da pena-base e (ii) se possível fixar regime prisional aberto.
III. Razões de decidir
3. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4. Reincidente o réu e portador de maus antecedentes, justifica-se fixar regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “b”, do CP), sobretudo porque cometido o crime quando o réu cumpria pena anterior.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 2.848/40 (CP), arts. 14, II, 33, § 3o, e 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07006206520208070012, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023.